Tribunal: STF
Processo: RE 238701
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ESTÍMULOS FISCAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
Não se encontra prequestionado o disposto no
artigos 97 da Constituição e 25 do ADCT, pois não abordados no
acórdão recorrido, ao qual não foram opostos os competentes
embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão
(Súmulas STF 282 e 356).
A alegação de que os fundamentos dos incentivos
fiscais concedidos à agravada são de índole infralegal e não
normas de cunho ordinário surgiu somente na petição de recurso
extraordinário, mostrando-se inovação à matéria discutida nos
autos e, portanto, insuscetível de conhecimento nesta sede.
Agravo regimental desprovido.